Tribunal: TJPA
Processo: 0803029-92.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803029-92.2022.8.14.0000

PACIENTE: DEIVID DE JESUS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRACAMENTO DE AÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ. WRIT NÃO CONHECIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus para trancamento de ação penal em favor de
Deivid de Jesus da Silva
contra ato do MM.
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá/Pa.

Narra a impetração que o paciente está sendo acusado da prática delitiva prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e que atualmente
encontra-se em liberdade, diante da prisão em flagrante ter sido relaxada.

De acordo com a defesa, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois no dia do suposto crime, além de ter sido encontrada pequena quantidade de entorpecente (maconha), houve quebra do direito constitucional em razão da violação de domicílio, sendo
deflagrada ação penal com base em provas ilícitas.

Segundo o impetrante

invasão de domicílio se baseou em denúncia anônima de que no local indicado haveria comercialização de drogas, inexistindo referência a prévia investigação policial, a fim de verificar eventual veracidade das informações recebidas e nem mesmo prévia ordem judicial, o que ofende aos preceitos do art. 5º, XI e LVI, da CR/88 e do art. 157,
caput
, § 1°, do CPPB.

Assevera que a existência de drogas no interior da residência não configuraria hipótese de flagrante apto a ensejar a quebra da inviolabilidade domiciliar, apontando que em sede de repercussão geral, o STF definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, que indique estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616-RO), o que não ocorreu no neste caso.

Por esses motivos, com base na Teoria dos Furtos da Árvore Envenenada, o impetrante aponta como ilícitas as provas colhidas e pugna pelo trancamento da ação penal, por ausência de justa causa para o prosseguimento, nos moldes do inciso III do art. 395, do CPPB, ante a ilicitude da apreensão da droga, pela violação de domicílio.

Ao final requer a concessão liminar da ordem para trancar a ação penal, ante a demonstração da fumaça do bom direito e o perigo na demora e no mérito o deferimento do
writ
.

Diante de meu afastamento regulamentar, os autos foram distribuídos a relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que após análise dos autos, indeferiu a liminar e

solicitou informações a autoridade demandada (ID 8524988) que as apresentou esclarecendo os seguintes pontos (ID 8696988).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, que opinou pela denegação da ordem.

A seguir, vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, a defesa requer o trancamento da ação penal diante da

ausência de justa causa para o prosseguimento
vez que
prisão em flagrante do paciente foi ilegal na medida em que
a Polícia Militar adentrou na residência do coacto sem ordem judicial ou flagrante delito, apenas baseado em supostas denúncias anônimas.

Conforme se extrai dos autos, no dia 09/06/2020 uma guarnição da Polícia militar recebeu informação via Disk Denúncia que o paciente estaria traficando drogas em sua residência.

Em diligência ao local, os policiais militares foram recebidos pela companheira do réu, sra. Juliana da Conceição Ferreira, que autorizou a entrada na residência. No local também se encontrava o paciente, que perguntado se poderá ser realizada busca na casa, respondeu positivamente.

Após as buscas foram encontradas uma pequena quantidade de maconha na cozinha e 10 (dez) porções de maconha dentro de uma CPU, totalizando 253 gramas da substância ilícita, as foram apreendidas e o paciente o conduzido até a Seccional de Marabá.

Assim, em que pese a alegação de que não foram observados os procedimentos legais na abordagem policial, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça, eis que a análise das referidas alegações adentra na seara das provas , o que
é inviável na via estreita deste
writ
, visto que esta via não suporta a dilação probatória.

Como se sabe, a análise d
o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
, por constituir medida excepcional, só é admissível quando verificada, sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade do fato, a ausência de indícios de autoria capazes de sustentar a condenação, ou ainda, a existência de causa extinção da punibilidade.

O exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do
writ
, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Neste sentido, decide Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUMULA 691, STF. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE ESTE WRIT. JULGAMENTO DE MERITO DA APRECIAÇÃO DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INDICIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. [...] III. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e probas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou ausência de provas de materialidade. IV. Extrai-se dos autos que os castrenses lograram êxito em apreender, tanto na posse direta do paciente como em sua residência, o total de 106 (cento e seis) pinos de cocaína, consubstanciado a tipicidade e os indícios de autoria e materialidade necessários à persecução penal. V. Assim, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instância ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. VI. Ante o exposto. Não se observa a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade, aptos a ensejarem o trancamento pleiteado. Agravo regimental desprovido.

STJ – AgRg no HC 719883/MG – Rel. Min. Jesuíno Rissato -

5ª Turma – Publicado em 21/02/022.

Isto posto, não conheço da ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/05/2022